Tribunal: TJMT
Processo: 1012503-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012503-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ineficácia de atos em relação à massa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (REPRESENTANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (AGRAVADO), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.985.217/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIO NORTE DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 36.904.019/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES - CPF: 919.238.081-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012503-92.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ADEMIR JOEL CARDOSO

AGRAVADO: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP, VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – PROCESSO FALIMENTAR – INAPLICABILIDADA DA CONTAGEM EM DOBRO DO PRAZO RECURSAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -
Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Ao revés da tese construída pelo recorrente, o não conhecimento do recurso pela intempestividade se deu pela mitigação da dobra automática de prazo recursal, a qual reclama a verificação da violação ao direito material de mais de um titular e não apenas de um deles.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012503-92.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ADEMIR JOEL CARDOSO

AGRAVADO: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP, VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
ADEMIR JOEL CARDOSO
, com o fito de reformar a decisão monocrática que, ante a intempestividade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face da
MASSA FALIDA DE ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E OUTROS.

Na ocasião, o agravante esclarece que a sua condição não é a de credor da massa falida, mas, sim, de terceiro interessado que teve seus créditos indevidamente apropriados pela massa falida agravada, razão pela qual, deverá ter seu prazo recursal computado em dobro, na condição de litisconsorte.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012503-92.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso vertente, o agravante se insurge contra a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, tendo em conta o descumprimento da regra estabelecida no
artigo 1.003, §5o c/c artigo 219, ambos do CPC/2015, a qual estabelece o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do Recurso de Agravo de Instrumento.

A propósito:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5o Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Segundo o agravante, no caso específico dele, deve ser aplicada a dobra de prazo prevista no artigo 229 do Código de Processo Civil, porque a sua condição não seria a de credor da massa falida, mas, sim, de terceiro interessado que teve seus créditos indevidamente retidos pela falida.

Ocorre que, ao revés da tese construída pelo recorrente, o não conhecimento do recurso pela intempestividade se deu pela mitigação da dobra automática de prazo recursal, a qual reclama a verificação da violação ao direito material de mais de um titular e não apenas de um deles.

Mais precisamente, apenas o agravante teve indeferido o pedido, justamente porque a pretensão versa sobre interesse exclusivo seu, concernente à apropriação indevida pela Massa Falida de créditos obtidos junto à União.

Nesse particular, o próprio Superior Tribunal de Justiça, especificamente a respeito dos processos recuperacionais e falimentares, consagrou a tese de que, dadas as suas particularidades, não há como admitir a contagem em dobro dos prazos recursais.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. CREDORES. ART. 191 DO CPC. INAPLICABILIDADE. CREDORES QUE NÃO FIGURAM COMO RÉUS NA RECUPERAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURADO.
1. Polêmica em torno da aplicação da regra do art. 191 do CPC (prazo em dobro para recorrer) ao processo de recuperação judicial. 2. Configurando a recuperação judicial processo 'sui generis' no qual não existem réus, não é possível reconhecer a configuração de litisconsórcio passivo entre os credores. 2. Inaplicabilidade do prazo em dobro para recorrer previsto no art. 191 do CPC aos credores da sociedade recuperanda.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1324399/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015)

Consoante registrado na decisão recorrida, verificou-se que a parte recorrente foi intimada da decisão recorrida no dia 10.07.2019, via DJe, tendo o prazo recursal se findado no dia 31.07.2019.

Dessa feita, em razão de o recurso ter sido interposto apenas no dia 21.08.2019, ou seja, quando já exaurido o prazo recursal, não havia como reconhecer a sua tempestividade.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca da inadmissibilidade do recurso em razão da flagrante intempestividade, motivo pelo qual o presente agravo deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020